Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA FÁTICA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta, em ação de prestação de contas, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para declarar boas as contas apresentadas pela inventariante.
2. Tratando-se de matéria fática, verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, sem oportunizar a produção de provas pelas partes, deve o processo retornar à origem para a devida dilação probatória, de forma que as partes tenham a oportunidade de combater os pontos controvertidos da demanda.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.